Tribunal: STF
Processo: Rcl 81359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ricardo Luiz dos Santos contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1001079-83.2021.5.02.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    Ricardo Luiz dos Santos alega que possuía contrato de trabalho firmado coma empresa Relacom Operação e Manutenção de Empresas de Telecomunicação Ltda., a qual “entrou em estado de insolvência, sofrendo decretação de falência e abandonou o Brasil” (doc. 1, p.3) e teve todas as atividades, “envolvendo a transferência da clientela, imóveis, empregados, ferramentas, instrumentos, além da continuidade da prestaçãodeserviços”, assumidas pela Empresa Ericsson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda-Egs., “de modo a caracterizar a sucessão empresarial (at. 10 e 448 da CLT)” (e-doc. 1, p. 3). 



    Afirma que o Juízo da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou procedente a ação trabalhista, reconhecendo que a empresa Relacom Operação e Manutenção de Empresas de Telecomunicação Ltda. foi sucedida por Ericsson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda-Egs., mas que, no entanto, 



    “[o] Tribunal Trabalhista declinou a responsabilidade da ERICSSON, pelos encargos trabalhistas e previdenciários da empresa RELACOM (...)[,] ordenando a sua exclusão do polo passivo da execução, mesmo sabendo que há inúmeras decisões do TRT da 2a Região reconhecendo a sucessão da empresa Relacom Operação Manutenção de Sistemas de Telecomunicações Ltda. pela empresa Ericsson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda. - EGS, prejudicando sobremaneira o obreiro que depende do trabalho para prover sua família, como também contrariou o entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da Repercussão Geral, conforme firmado: ‘Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art.31 da Lei 8.212/1993’ (e-doc. 1, p. 6).



    Assevera que a decisão reclamada 



    “causou uma enorme lesão aos interesses do reclamante, Ricardo Luiz dos Santos, da sua família e de seus filhos menores, uma vez que a negação dos direitos trabalhistas e previdenciários ao obreiro, caracteriza também negação a toda uma categoria de trabalhadores que, no futuro, possa a vir a integrar a relação trabalhista presente, mesmo que margeada” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer, assim, “seja julgado procedente, para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF324, do STF” (e-doc. 1, p. 12).



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 68).



    Na espécie, tem-se como ato reclamado acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1001079-83.2021.5.02.0000, na qual a parte reclamante, argumentando contrariedade aos julgados proferidos na ADPF n 324 e no Tema nº 725 da repercussão geral, objetivou desconstituir julgado que não reconheceu como configurada a sucessão de empregadores entre as empresas Relacom e Ericsson.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do TRT, que negou provimento ao recurso ordinário:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 219, “CAPUT”, DO CPC. 1. Ao contrário do que alega o recorrente, nos casos em que intimadas as partes pelo PJe-JT e pelo DEJT, esta comunicação prevalece sobre aquela. 2. Se não bastasse, no presente caso, ainda que considerada a ciência da ré quanto à citação em 22.3.2021, como alega o autor, o trintídio legal, considerando-se apenas os dias úteis, nos termos do “caput” do art. 219 do CPC, findaria apenas em 3.5.2021, data da apresentação da peça contestatória. 3. Por qualquer ângulo que se analise a questão, portanto, revela-se tempestiva a defesa apresentada. Recurso ordinário a que se nega provimento. II. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA VÁLIDA, ASSINADA POR DIRETORA DA EMPRESA. 1. Na procuração pública, à qual deve ser conferida validade, contém expressa menção aos atos de designação de suas signatárias para o cargo de diretoras da empresa ré, todos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. 2. Nesse cenário, afigura-se regular a representação processual da recorrida. Recurso ordinário a que se nega provimento. III. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS N° 298 E N° 410 DO TST. CORTE RESCISÓRIO INDEVIDO. 1. Argumenta o autor, em síntese, que a apresentação de embargos à execução, no processo matriz, revelou-se intempestiva, além do que a garantia do juízo apresentada pela embargante, naquele feito, afigurou-se irregular. 2. Do exame do processo matriz, observa-se que, da sentença que julgou os embargos à execução apresentados, supostamente intempestivos e irregulares, pela ausência de garantia do juízo, não foi interposto o correspondente agravo de petição pelo exequente, ora autor. 3. Ao revés, apenas a executada interpôs o alusivo agravo de petição, ao qual fora dado provimento para afastar sua responsabilidade e determinar sua exclusão do polo passivo da execução. 4. A propósito, do acórdão proferido em agravo de petição, opôs o exequente embargos de declaração, mas nada alegou acerca da tempestividade e ausência de garantia do juízo dos embargos à execução anteriormente apresentados naquele feito. 5. Interposto recurso de revista pelo ora autor, nada, mais uma vez, foi alegado quanto a referidas matérias. 6. Inconteste, portanto, a ausência de pronunciamento explícito, na decisão rescindenda, sobre as alegadas violações, bem como sobre a matéria e o enfoque da tese ora debatida, a atrair o óbice da Súmula n° 298 do TST. 7. Se não bastasse, o exame quanto à tempestividade dos embargos à execução e quanto à regularidade da garantia do juízo importaria no indispensável revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em ação rescisória com arrimo no art. 966, V, do CPC, nos termos da Súmula n° 410 do TST. Recurso ordinário a que se nega provimento” (edoc. 3, p. 12-14). 



    No âmbito do TST a controvérsia foi assim solucionada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 219, “CAPUT”, DO CPC. 1. Ao contrário do que alega o recorrente, nos casos em que intimadas as partes pelo PJe-JT e pelo DEJT, esta comunicação prevalece sobre aquela. 2. Se não bastasse, no presente caso, ainda que considerada a ciência da ré quanto à citação em 22.3.2021, como alega o autor, o trintídio legal, considerando-se apenas os dias úteis, nos termos do “caput” do art. 219 do CPC, findaria apenas em 3.5.2021, data da apresentação da peça contestatória. 3. Por qualquer ângulo que se analise a questão, portanto, revela-se tempestiva a defesa apresentada. Recurso ordinário a que se nega provimento. II. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA VÁLIDA, ASSINADA POR DIRETORA DA EMPRESA. 1. Na procuração pública, à qual deve ser conferida validade, contém expressa menção aos atos de designação de suas signatárias para o cargo de diretoras da empresa ré, todos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. 2. Nesse cenário, afigura-se regular a representação processual da recorrida. Recurso ordinário a que se nega provimento. III. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS N° 298 E N° 410 DO TST. CORTE RESCISÓRIO INDEVIDO. 1. Argumenta o autor, em síntese, que a apresentação de embargos à execução, no processo matriz, revelou-se intempestiva, além do que a garantia do juízo apresentada pela embargante, naquele feito, afigurou-se irregular. 2. Do exame do processo matriz, observa-se que, da sentença que julgou os embargos à execução apresentados, supostamente intempestivos e irregulares, pela ausência de garantia do juízo, não foi interposto o correspondente agravo de petição pelo exequente, ora autor. 3. Ao revés, apenas a executada interpôs o alusivo agravo de petição, ao qual fora dado provimento para afastar sua responsabilidade e determinar sua exclusão do polo passivo da execução. 4. A propósito, do acórdão proferido em agravo de petição, opôs o exequente embargos de declaração, mas nada alegou acerca da tempestividade e ausência de garantia do juízo dos embargos à execução anteriormente apresentados naquele feito. 5. Interposto recurso de revista pelo ora autor, nada, mais uma vez, foi alegado quanto a referidas matérias. 6. Inconteste, portanto, a ausência de pronunciamento explícito, na decisão rescindenda, sobre as alegadas violações, bem como sobre a matéria e o enfoque da tese ora debatida, a atrair o óbice da Súmula n° 298 do TST. 7. Se não bastasse, o exame quanto à tempestividade dos embargos à execução e quanto à regularidade da garantia do juízo importaria no indispensável revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em ação rescisória com arrimo no art. 966, V, do CPC, nos termos da Súmula n° 410 do TST. Recurso ordinário a que se nega provimento” (edoc. 3, p. 100).



    Houve a interposição de recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento (edoc. 3, p. 140-147), sendo a decisão mantida no agravo interno apreciado pelo Colegiado do TST:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 248 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 248 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário a aplicação de óbice processual, em ação rescisória, tendo sido adotada, na decisão recorrida, a tese firmada no Tema 248 do ementário temático de Repercussão Geral do STF para denegar seguimento ao apelo. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 14 e 932, III e IV, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (edoc. 3, p. 192). 



    Observa-se, do cotejo entre o teor das decisões proferidas pela Justiça Trabalhista e do teor dos acórdãos paradigmas, que o ato reclamado não fez qualquer apreciação acerca do conteúdo decisório apresentado nos precedentes desta Corte. 



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada na legislação processual aplicável ao caso, pela qual a autoridade reclamada compreendeu não ser cabível a rescisória ajuizada, pois não preenchidos os requisitos definidos pela legislação processual para sua propositura. Ademais, como visto, a pretensão rescisória recai sobre o afastamento de alegada existência de sucessão trabalhista entre as empresa Relacom e Ericsson.



     Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o debate trazido aos autos com a temática constitucional debatida pelo STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente